Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover, tendo em vista decisão que julgou prejudicado o recurso, por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator